Tribunal: TJDFT
Processo: 0000718-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000718-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: POLIPISO DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO DO EXEQUENTE CONFIRMADO POR PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado de acordo com o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. II. Elucidado mediante prova pericial que o exequente cumpriu a obrigação contratual em que se embasou a emissão das duplicatas, deve ser confirmada a rejeição dos embargos do devedor. III. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual. IV. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que, por ser “administradora de Shopping Center, não possui o know-how e expertise em obras e construções” e, por isso, contratou a ora recorrida, por empreitada, para fornecimento dos materiais que, instalados, começaram a apresentar problemas. Prossegue argumentando que somente após laudo pericial foi possível a conclusão de que os problemas verificados não decorreram do material empregado, mas sim da execução dos serviços. Conclui que “a Recorrida era responsável por apresentar a solução dos problemas da garagem, a responsável pelo fornecimento do material empregado e ainda pelo credenciamento e treinamento da empresa que executaria os serviços”, e que não cumpriu a prestação que lhe incumbia, autorizando a glosa no pagamento até que fosse saneado o fato gerador do problema. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, deixando, porém, de citar qualquer precedente a título de paradigma, afirma expressamente na peça recursal que o acórdão combatido teria violado artigos de lei, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 476 e 477, ambos do CCB. Isso porque, a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “Vê-se que a Apelada adimpliu suas obrigações contratuais e que, por conseguinte, as falhas na execução dos serviços que constituem objeto de contrato com outra empresa não legitimam a invocação da exceptio non adimpleti contractus (...)Não infirma essa conclusão o fato de a causa dos defeitos ter sido elucidada somente pela prova técnica. A Apelada cumpriu sua obrigação contratual e por isso eventual dificuldade de avaliação da origem dos problemas na obra não dá respaldo ao inadimplemento da Apelante, mesmo porque a qualidade de materiais de construção deve ser aferida por ocasião do seu recebimento. Importa salientar que não há nenhuma evidência de que a Apelada se obrigou além da obrigação convencionada no contrato: fornecimento de materiais (...) Simplesmente não há prova desse encargo contratual e o próprio Contrato de Empreitada por Preço Global desacredita essa afirmação porque estabelece que caberia à empreiteira (Dan Herbert Engenharia S/A) a administração e fiscalização das obras subcontratadas. Evidenciado, portanto, que a qualidade dos materiais fornecidos pela Apelada não tem relação com os defeitos apresentados no piso da garagem, remanesce íntegra a obrigação certa, líquida e exigível que embasa a execução” (ID 34044121). Com efeito, a conclusão do acórdão impugnado, conforme excertos transcritos em linhas volvidas, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e na interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1998170, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029